Tribunal: STF
Processo: ADI 1043
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
EMENTA:  Ação direta  de inconstitucionalidade.  Escolha de
membros  do Tribunal de  Contas estadual pelo Governador. Argüição de
inconstitucionalidade dos incisos I e II do par. 3. do artigo 80 da
parte  permanente e dos  incisos I e  II do artigo 24 das Disposições
Transitorias  da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul. Pedido
de liminar.
          -  Relevância jurídica do pedido, tendo em vista o decidido
pelo Plenário da Corte quando do julgamento do mérito da ADIN 219.
          -   Conveniencia  da   suspensão   da  vigencia   dos  dois
dispositivos ora atacados.
          Pedido de liminar deferido.